Tribunal: TJDFT
Processo: 0006005-58.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006005-58.2017.8.07.0006 RECORRENTE: WILLIAM GASPAR PEREIRA NASCIMENTO RECORRIDO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CAPACIDADE E REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA SOBERANAMENTE JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. I. Pronunciamento judicial que contém fundamentação idônea não desatende ao princípio da motivação insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil. II. O fato de a sentença não aderir à tese jurídica, à vertente interpretativa ou à valoração probatória defendidas pela parte não traduz nenhum tipo de lapso de fundamentação e, muito menos, de recusa à prestação jurisdicional. III. O juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo a inteligência do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. IV. Vício atinente à capacidade e representação processual é superado pela eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos dos artigos 502 e 503, caput, do Código de Processo Civil. V. Transposto o prazo decadencial para a ação rescisória, forma-se a coisa soberanamente julgada que só pode ser ilidida nas hipóteses expressamente ressalvadas na legislação, a teor do que estabelecem os artigos 525, § 1o, inciso I, e 535, inciso I, da Lei Processual Civil. VI. Interdição ocorrida depois do trânsito em julgado da sentença não tem potencial jurídico para invalidar a sentença, de acordo com o artigo 755 do Código de Processo Civil. VII. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 7o, 8o, 9o, inciso I, 70, 71, 72, e 485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, e 3o, 4o, e 198, inciso I, estes do Código Civil. Para tanto, assevera que a incapacidade postulatória é incontestável no caso concreto, razão pela qual é de se reconhecer a nulidade do processo e a inocorrência de prescrição. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 7o, 8o, 9o, inciso I, 70, 71, 72, e 485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, e 3o, 4o, e 198, inciso I, estes do Código Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Quanto ao apontado dissenso interpretativo, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012